Tribunal: TJSP
Processo: 1069707-44.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Integralização de imóvel ao capital social - Município de São Paulo – Preliminares afastadas - Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 46.228/05, julgados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça – Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado – Sistemática que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI - Integralização de imóvel ao capital social - Município de São Paulo – Preliminares afastadas - Lei Municipal no 14.256/06 e Decreto Municipal no 46.228/05, julgados inconstitucionais pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça – Valor venal entendido como aquele em que o imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado – Sistemática que delega sua fixação prévia ao Poder Executivo – Afronta ao princípio da legalidade, insculpido no artigo 150, inciso I, da CF/88 – Precedentes do C. Órgão Especial – Especial – Teses fixadas pelo E. STJ, no Tema 1.113, que afastam o valor venal de referência e desvinculam o imposto de transmissão "inter vivos" do valor venal para fins de IPTU, adotado pelo r. decisum - Modificação incabível, em sede de remessa necessária – Súmula 45 do daquela E. Corte – Sentença mantida – Recursos, oficial e voluntário da municipalidade improvidos, com observação.